Tribunal: TJDFT
Processo: 0754756-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0754756-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: P. H. D. S. F. REU: COLEGIO SELECTUS LTDA DESPACHO 1. Trata-se de ação rescisória proposta por P. H. D. S. F., representado por Alex de Sousa Ferreira e Ana Cleia da Silva Pereira, com o objetivo de desconstituir a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial da ação indenizatória ajuizada contra o Colégio Selectus Ltda. (processo n. 0701873-10.2023.8.07.0004). Atribui à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). É o relato do necessário. 2. Em razão da inexistência de pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte autora para recolher as custas processuais e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo de 15 (quinze) dias. Retifique-se a autuação para que conste no polo ativo apenas a parte indicada na petição inicial, com os respectivos representantes legais. O exame do cabimento da ação rescisória será realizado após o recolhimento das custas e do depósito prévio. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora